Tribunal: TJMT
Processo: 1025915-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025915-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NEIDE DA SILVA MAIA - CPF: 046.039.741-91 (APELANTE), RENAN MAIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 734.075.501-20 (ADVOGADO), BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO - CPF: 112.258.661-20 (ADVOGADO), JOANIL LUCAS DE LARA PINTO - CPF: 275.033.211-72 (APELADO), FERNANDO DE LARA PINTO - CPF: 106.702.461-15 (APELADO), REAL IMOVEIS LIMITADA - CNPJ: 03.937.430/0001-22 (APELADO), BENEDITO JOSE DA SILVA - CPF: 171.550.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARONICE LOPES DA SILVA - CPF: 808.869.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANIL LUCAS DE LARA PINTO - CPF: 275.033.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WAIRTON NUNES SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. ÁREA MAIOR QUE 250M2. FUNGIBILIDADE PARA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1- É aplicável a fungibilidade da usucapião, de modo que, não sendo cumprida uma modalidade, mas cumprida outra, pode ser enfrentada pelo Judiciário, não havendo que falar em julgamento extra petita.

2- Preenchidos os requisitos do art. 1.238, que estabelece que,
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”
, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único,
“a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025915-35.2017.8.11.0041

APELANTE: NEIDE DA SILVA MAIA

APELADO: JOANIL LUCAS DE LARA PINTO e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
NEIDE DA SILVA MAIA
contra sentença proferida em Ação de Usucapião Especial Urbana no. 1025915-35.2017.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 238693740).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“A sentença ora combalida julgou improcedente o pedido da Apelante, baseando-se na não configuração dos requisitos necessários à usucapião especial urbana, mais precisamente sobre metragem do bem usucapiendo, o qual possuí 355,61 m2, sendo que o limite constitucional é de 250 m2”.

Diz que,
“nosso ordenamento jurídico, notadamente a jurisprudência amplamente consolidada, admite a aplicação do princípio da fungibilidade entre as diversas modalidades de usucapião. Nesse contexto, a sentença recorrida desconsiderou a possibilidade de aplicação desse princípio entre a usucapião especial urbana e a usucapião extraordinária”.

Argumenta que
“a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece amplamente a fungibilidade entre a usucapião especial urbana e a usucapião extraordinária, uma medida que favorece tanto a economia processual quanto a justiça material, tendo em vista que ambos os institutos buscam a regularização fundiária e a pacificação social”.

Aduz que
“resta plenamente demonstrado, por meio da vasta documentação juntada aos autos, que a Apelante preenche todos os requisitos necessários para o reconhecimento da Usucapião Extraordinária, fazendo jus, inclusive, à benesse legal de redução do prazo para 10 (dez) anos, uma vez que o imóvel é sua residência há 16 anos”.

Fala que
“A posse é contínua, pacífica e sem oposição há mais de 15 anos, sendo, inclusive, exercida de boa-fé e com justo título – requisitos dispensáveis no presente caso de usucapião extraordinária. Além disso, conforme o Termo de Audiência de Conciliação, constante no ID 12159410, os Apelados reconheceram tanto a posse quanto a titularidade da Apelante, não havendo qualquer prejuízo às partes envolvidas”.

Pede o provimento do recurso para que se reforme a sentença e se reconheça a fungibilidade entre as modalidade de usucapião, para que se reconheça a usucapião extraordinária (id. 238693764).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 238693773).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
NEIDE DA SILVA MAIA
contra sentença proferida em Ação de Usucapião Especial Urbana no. 1025915-35.2017.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 238693740).

Na sentença, foi reconhecido que a apelante se porta como se proprietária do imóvel fosse (animus domini), que não existe oposição e que a posse pelo prazo de 5 anos, pleiteados na inicial, entretanto, o imóvel teria 355,61m2, o que excede o limite de 250m2 para a usucapião buscada, de modo que julgou improcedente o pedido:

“[...]A usucapião especial urbana está prevista no art. 183, da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 9o da Lei 10.257/2001, e no art. 1.240, do Código Civil, cabendo transcrever aqui o texto constitucional:

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (Regulamento)

§ 1o O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2o Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3o Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Observa-se, pois, que para se obter a usucapião especial de bem imóvel urbano, a legislação traz os seguintes requisito: a) existência do animus domini, o comportamento de proprietário; b) inexistência de oposição à posse; c) posse ininterrupta por 05 (cinco) anos; d) utilização do imóvel para moradia sua ou de sua família; e) imóvel de até 250m2; f) não ser a parte autora proprietário de outro imóvel, urbano ou rural; g) não ter tido reconhecida em seu favor esta forma de usucapião anteriormente.

No caso em tela, a autora demonstrou, satisfatoriamente: se portar como proprietária e dona do imóvel (a), conforme atestam os documentos juntados com a inicial, em especial o “Habite-se” do imóvel (id. 10310309 - pg. 7); o registro do imóvel, proposta de prestação de serviços com arquiteta para elaboração de Projeto Arquitetônico Residencial Unifamiliar (id. 10352809 - pg. 2); a consulta de viabilidade de ligação nova com a respectiva prestadora do serviço de saneamento básico à época (id. 10352809 - pg. 7); a inexistência de usucapião sobre imóvel objeto conforme certidão deste juízo (id. 10483592 - pg. 1), o memorial descritivo do projeto arquitetônico básico da residência unifamiliar em nome da autora (id. 10803425 - pg. 3).

A
inexistência de oposição (b) à posse se confirmou em audiência de conciliação, ocasião em que o requerido Joanil Lucas de Lara Pinto confirmou a venda e a entrega do imóvel à autora e (id. 12159410 - pg. 20).

Quanto ao item “c”, vê-se dos autos que ficou devidamente demonstrado que a autora cumpriu o prazo mínimo de 5 (cinco) anos, assim também se inferindo, quanto aos itens “d”, “f” e “g”, que restou comprovado, pelos documentos acostados, que o referido imóvel vem sendo utilizado como moradia para sua família, não possui a autora outro imóvel em seu nome e não houve reconhecimento de outra usucapião em seu favor.

A despeito de tudo isso, a certidão expedida pelo 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (id. 9555607 - pg. 5 ), o Projeto de Arquitetura (id. 9555610 - pág. 5), o Memorial Descritivo (id, 52641395 - Pág. 1) e o Laudo Técnico de Levantamento Topográfico (id. 52641401 - Pág. 1) comprovam que o imóvel objeto desta ação possui dimensão de 355,61 m2, ou seja, excede ao limite máximo estabelecido em lei de 250 m2, não preenchendo, assim, o requisito descrito no item “e”, condição indispensável à usucapião especial, nos termos do art. 183 Constituição Federal de 1988, no art. 9o da Lei 10.257/2001, e no art. 1.240 do Código Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO– ART.183 DA CF E 1240, C. CIVIL - POSSE SOBRE ÁREA SUPERIOR A DIMENSÃO EXIGIDA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A aquisição originária da propriedade pela modalidade de usucapião urbano especial depende da demonstração simultânea dos requisitos descritos no art. 183, da CF e no art. 1.240, do CC, quais sejam: (i) imóvel de até 250 metros quadrados na área urbana; (ii) posse ininterrupta e sem oposição por prazo superior a cinco anos; (iii) utilização do imóvel para sua moradia ou de sua família (posse pessoal); (iv) animus domini do possuidor; e (v) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Ultrapassando a área usucapienda o tamanho de 250 m2, resta inviabilizada a declaração da prescrição aquisitiva almejada. Recurso desprovido. (N.U 0016778-66.2017.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Publicado no DJE 16/03/2024) destaquei

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA - IMÓVEL COM ÁREA SUPERIOR A 250M2 - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do art. 183 da CF e art. 1.240, caput, do Código Civil, aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural - Constatado que o imóvel possui área superior àquela prevista em lei, não é possível a aquisição da propriedade por meio da usucapião especial urbana. (TJ-MG - AC: 29847889120088130672 Sete Lagoas, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 25/01/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/02/2023)

Nesse norte, não tendo a autora preenchido todos os requisitos legais necessários, não faz jus à usucapião especial urbana pretendida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, este juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e declara extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC. [...]”.

Em embargos de declaração foi suscitada a possibilidade de aplicação da fungibilidade entre pedidos de usucapião, de modo que, não sendo cumprido a usucapião de especial urbana, de 5 anos, teria se cumprido a de 10 ou 15 anos, extraordinária, mas o recurso foi rejeitado (id. 238693758).

Pois bem.

A despeito do entendimento exposto na sentença, este TJ tem decidido em casos análogos que é aplicável a fungibilidade da usucapião, de modo que, não sendo cumprida uma modalidade, mas cumprida outra, pode ser enfrentada pelo Judiciário, não havendo que falar em julgamento extra petita.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO URBANO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ÁREA SUPERIOR A 250M2 –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Mesmo que tenha ajuizado Ação de Usucapião Urbano, se no decorrer da lide o autor preencheu o prazo aquisitivo na modalidade Extraordinária, aplica-se o princípio da fungibilidade, o que impede a sua extinção sob o fundamento de ausência de interesse processual
.”
(N.U 0007561-11.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL ORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO -

MORADIA - RECONHECIMENTO NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE –
FUNGIBILIDADE
- JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA

–"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL

- DECURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE -

RECURSO PROVIDO.

À vista do princípio da fungibilidade é possível a conversão da ação de usucapião ordinária em extraordinária, para reconhecimento da prescrição aquisitiva, não havendo que se falar em julgamento extra petita. Assim, ainda que se tenha proposta a ação em outra modalidade,

é possível o reconhecimento na

modalidade extraordinária se preenchidos os requisitos do prazo aquisitivo.
É plenamente possível o reconhecimento da usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu ou completou no curso do processo, a teor do art. 493 do CPC. Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito da usucapião. Recurso provido
.” (N.U 0041894-30.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 02/09/2023).

Afere-se dos autos que comprovado tempo suficiente à aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária, pois a aquisição do imóvel se deu por contrato em 11/02/2008, tendo como vendedores os réus Joanil e Fernando (não proprietários), que confirmaram, em audiência de conciliação, que não se opõem à posse (id. 238693179).

A proprietária do imóvel, Real Imóveis, está inativa desde 2008 (id. 238693731) e, citada por edital, está sendo representada pela Defensoria Pública.

Em suas contrarrazões, a apelada apenas insiste na tese de que não seria possível a fungibilidade, mas não rebate a sentença no ponto em que reconhece a ausência de oposição e a presença do animus domini. Inclusive, não pede a realização de provas em caso de reforma da sentença. É omissa neste ponto.

A apelante apresentou, além do contrato, requerimento de aprovação de projeto referente ao imóvel protocolado junto à Prefeitura, para residência unifamiliar, datado de 05/01/2009 (id. 238693158, p. 25), bem como documento do CREA, de 11/03/2009, referente à edificação no local (p. 26). Além disso, prova que sofreu notificação do CREA por “exercício ilegal” em 28/09/2009, o que, de certa forma, também demonstra a posse desde àquela época (p. 28). O projeto arquitetônico do imóvel é de dezembro de 2008 (id. 238693159).

Como bem destacado na sentença, “
a autora demonstrou, satisfatoriamente: se portar como proprietária e dona do imóvel (a), conforme atestam os documentos juntados com a inicial, em especial o “Habite-se” do imóvel (id. 10310309 - pg. 7); o registro do imóvel, proposta de prestação de serviços com arquiteta para elaboração de Projeto Arquitetônico Residencial Unifamiliar (id. 10352809 - pg. 2); a consulta de viabilidade de ligação nova com a respectiva prestadora do serviço de saneamento básico à época (id. 10352809 - pg. 7); a inexistência de usucapião sobre imóvel objeto conforme certidão deste juízo (id. 10483592 - pg. 1), o memorial descritivo do projeto arquitetônico básico da residência unifamiliar em nome da autora (id. 10803425 - pg. 3)”.

O art. 1.204 estabelece que
“Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

Preenchidos os requisitos do art. 1.238, que estabelece que,
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”
, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único,
“
a
dez anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”
.

A compra do imóvel e início da posse ocorreu entre 2008/2009 e, considerando a posse exercida até a presente data, temos de 15 a 16 anos de posse, tempo suficiente para a usucapião extraordinária.

Ajuizada a demanda de usucapião, e não demonstrado ato anterior a interromper a posse, o instituto pode ser implementada no curso da demanda, e apenas atitudes pretéritas que violem a posse é que interrompem a pretensão aquisitiva. A
juizado o feito, nada impede que o prazo do tramitar do processo seja computado para este fim.

A interpretação é feita à luz do art. 493 do CPC, que estabelece que
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

Com isso, fica autorizado ao julgador aferir se o prazo da prescrição aquisitiva foi completado no curso da demanda e, com isso, é evitado o ajuizamento de nova demanda para se obter direito que anteriormente poderia ter sido reconhecido pelo Poder Judiciário em harmonia com os princípios da economia processual e duração razoável do processo, ou se evita prejuízos irreparáveis àquele de, pelo período compreendido pela lei, utiliza o imóvel sem oposição.

O Enunciado no 497 da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF) dispõe sobre esta hipótese, ao elucidar que
"o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor".

Ressalta-se que “
A contestação
não tem
a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si
” (REsp n. 1.361.226/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018).

É necessário ato incisivo do proprietário junto à posse, como à exemplo do caso de ajuizar demanda reivindicatória ou tentar/conseguir se imitir na posse de outra maneira
, o que não ocorreu no caso em questão.

Portanto, não há óbice ao reconhecimento da usucapião quando o prazo aumenta no curso da demanda, sob a luz do art. 493 do CPC e de julgados da Corte Superior.

O STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS COISAS. ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. NATUREZA. POSSE. TRANSMUDAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANIMUS DOMINI. CARACTERIZAÇÃO. PROPRIEDADE. METADE. IMÓVEL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO. CURSO DO PROCESSO. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) falha a prestação jurisdicional; (ii) a aquisição de metade do imóvel usucapiendo caracteriza a propriedade de outro imóvel, impedindo o reconhecimento da usucapião constitucional; (iii) o ajuizamento de ação cautelar de vistoria pode ser considerada como oposição à posse, impedindo o reconhecimento da usucapião extraordinária e (iv) o caráter original da posse pode ser transmudado na hipótese dos autos. 3. O fato de os possuidores serem proprietários de metade do imóvel usucapiendo não recai na vedação de não possuir "outro imóvel" urbano, contida no artigo 1.240 do Código Civil. 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser admissível a usucapião de bem em condomínio, desde que o condômino exerça a posse do bem com exclusividade. 5. A posse exercida pelo locatário pode se transmudar em posse com animus domini na hipótese em que ocorrer substancial alteração da situação fática. 6. Na hipótese, os possuidores (i) permaneceram no imóvel por mais de 30 (trinta) anos, sem contrato de locação regular e sem efetuar o pagamento de aluguel, (ii) realizaram benfeitorias, (iii) tornaram-se proprietários da metade do apartamento, e (iv) adimpliram todas as taxas e tributos, inclusive taxas extraordinárias de condomínio, comportando-se como proprietários exclusivos do bem.
7. É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião. Precedentes
. 8. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.909.276/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CC/16, DADA A APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CC/02. VINTE ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 10/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 2. Ação de usucapião extraordinária. 3. O propósito recursal é definir se é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se implementa no curso da ação de usucapião. 4. O prazo da prescrição aquisitiva da propriedade aplicável à espécie não é o de 15 (quinze) anos previsto no art. 1.238 do CC/02 para a usucapião extraordinária, mas sim o de 20 (vinte) anos previsto no art. 550 do CC/16 para o mesmo fim, dada a aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil. 5. O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença.
6. É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes.
Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.720.288/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda. 3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.
4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).
5.
A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência
do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes.
7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral. 8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente. 9. Recurso especial provido.”
(REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

Portanto, considerando o cômputo da posse desde 2008/2009, já se chega a 15/16 anos de posse, sem qualquer oposição, de maneira ininterrupta,

utilizando o imóvel como seu, totalizando tempo superior aos 10 anos exigidos no art. 1.238, parágrafo único, do CC.

Mesmo que a apelada tenha o domínio, o direito à usucapião se sobrelevou, deve ser considerado e priorizado, diante da ausência de qualquer insurgência daqueles que se dizem proprietários, e pela posse ininterrupta e sem oposição por tempo suficiente à prescrição aquisitiva.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - POSSE MANSA-PACÍFICA E ININTERRUPTA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DE OPOSIÇÃO SEJA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO, INTERPELAÇÃO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE INSURGÊNCIA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL/2002 – SENTENÇA MANTIDA. – APELO DESPROVIDO. Restando comprovado o cumprimento dos critérios legais exigidos pelo artigo 1.238, parágrafo único do Código Civil/2002, mostra-se imperioso o reconhecimento da procedência do pedido formulado na Ação de Usucapião, mormente quando não há elementos que demonstrem a ocorrência de oposição contundente e capaz de interromper a prescrição aquisitiva
.” (N.U 1006782-14.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – PRAZO – IMPLEMENTAÇÃO NO CURSO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 o CPC/2015)”
(STJ, REsp 1.361.226)” (N.U 0007254-44.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo procedente o pedido de usucapião, concedendo o domínio do imóvel objeto em litígio a seu favor.

Condeno a parte ré Real Imóveis Ltda em custas, despesas e honorários, em 15% do valor da causa. Deixo de condenar os réus Joanil e Fernando, pois, além de não serem proprietários do imóvel, não formaram pretensão resistida ao pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024